Tribunal: TJMT
Processo: 1009587-43.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009587-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZILENE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 021.256.911-24 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E
MENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA CONTAGEM. PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos

autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
. Justiça
gratuita

mantida
.

2.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

A

inte
rposição
do
recurso
fora do
prazo
legal
impõe
o
não

conhecimento
, por

intempestiv
idade
.

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
n
o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009587-43.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EZILENE SOUZA DE OLIVEIRA

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ES
GOTO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EZILENE SOUZA DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença

proferida
no ID179710432/PJe2.
Concluiu
que
não

houve

irregularidades

n
a

fatura
de
cobrança
do
mês
de
outubro
/2022 e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179710438/PJe2.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID180222173/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos

Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem

a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negri
to
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015
.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidad e da declaração de hipossufici ência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presu
nção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui c
ondições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
.
(Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesm
o sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; M
andado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
portanto
,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo

para a
sua

interposição
.

Além

disso
,

nos

termos
do
§ 3º do art. 224 do CPC, a
contagem
dos
prazos

processuais

tem

início
no
primeiro

dia

útil

subsequente

ao
da
publicação
do
ato
.

Portanto
, em que pese a ex
istência
de intimação também via sistema, deve prevalecer aquela
realizada por publicação
na imprensa oficial.

Nes
s
e
sentido é o entendimento já pacificado
n
a Colenda Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. ART. 224, § 1º, DO CPC/2015. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, ALUDIDA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) III. No caso, o acórdão recorrido foi publicado, no Diário de Justiça eletrônico, em 10/05/2019, sexta-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Recurso Especial interposto somente em 12/06/2019, quarta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis, ocorrido em 31/05/2010, sexta-feira. IV. No presente Agravo interno, a parte agravante sustenta que "não há como prosperar a tese de que a publicação no Diário Oficial prevalece à intimação eletrônica, quando a Lei regulamentadora e o CPC convergem em sentido diametralmente contrário". Assevera, ademais, que "o patrono das Recorrentes foi tacitamente intimado do acórdão integrativo de embargos declaratórios, via intimação eletrônica, em 21 de maio de 2019 (terça-feira). Assim, o prazo de quinze (15) dias para interposição do recurso especial teve como como termo final o dia 12 de junho de 2019 (quarta-feira), data em que recurso especial foi efetivamente interposto". V.
Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte,
"havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (STJ,
AgInt
nos
EAREsp
1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 22/08/2018)
. Recentemente, o aludido entendimento foi mantido, em sede de Embargos de Divergência, pela Corte Especial do STJ, que concluiu no sentido de que, "estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que
deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ" (STJ,
AgInt
nos
EAREsp
1.448.288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 04/02/2020). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS 62.679/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt
no
AREsp
1.741.679/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/11/2020;
AgRg
no
AREsp
1.770.623/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.701.526/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 11/12/2020;
AgInt
no
AREsp
1.516.055/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 17/12/2020;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.564.428/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
DJe
de 23/06/2020;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.330.255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 19/12/2019;
AgInt
no RMS 57.608/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 31/10/2018;
AgInt
no
AREsp
1.101.413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 26/10/2017;
AgInt
no
AREsp
1.040.421/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/10/2017;
AgInt
no
AREsp
1.054.198/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/09/2017;
AgInt
no
AREsp
1.019.565/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 02/05/2017
. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1823440 RJ 2021/0014145-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2021)

Dessa forma, é inconteste que deve prevalecer a data da publicação no diário eletrônico para fins de contagem de prazo processual.

No caso dos autos, nota-se que o Recurso Inominado é intempestivo, isto porque a sentença foi publicada em 04/07/2023 (ID 179710432/PJe2) e o recurso foi interposto somente em 19/07/2023 (ID 179710438/PJe2), ou seja, fora do prazo legal de 10 (dez) dias, impondo-se o seu não conhecimento.

Ainda, nota-se que há claro equívoco em relação à certidão lavrada no ID 179710440/PJe2, porquanto certificou a tempestividade do recurso quando, em verdade, é intempestivo.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso

interposto
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
para 10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023